Tribunal: CARF
Processo: 11618.003122/2009-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LETICIA LACERDA DE CASTRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2021-01-19

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11618.003122/2009-62
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-008.530 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
3 de dezembro de 2020
Recorrente
ANTÔNIO CARLOS RIBEIRO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
ALEGAÇÕES GENÉRICAS. AUSÊNCIA DE PROVA
Não apresentada a prova das alegações suficientes para exclusão da glosa do
Imposto Sobre a Renda de Pessoa Física, deve ser mantido o lançamento
tributário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Letícia Lacerda de Castro - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face do acórdão que deu parcial provimento ao
lançamento tributário, relativo ao Imposto Sobre a Renda de Pessoa Física, ano-calendário de
2004. Os fatos geradores do lançamento seriam:
(i)
Dedução indevida de despesas com instrução;
(ii)
Dedução indevida com dependentes;
(iii)
Dedução indevida de pensão alimentícia judicial;
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11618.003122/2009-62
Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-008.530 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11618.003122/2009-62

(iv)
Omissão de rendimentos (da análise dos documentos apresentados pelo
sujeito passivo e das informações constantes dos sistemas da Secretaria da
Receita Federal do Brasil, constatou-se omissão de rendimentos sujeitos à
tabela progressiva, no valor de R$ 1.414,13, recebidos da Câmara de
Dirigentes Lojistas de João Pessoa).
Com fundamento na Instrução Normativa RFB no 1.061, de 4 de agosto de 2010, o
processo foi devolvido à unidade de origem para análise (fl. 47), o que decorreu na revisão de
lançamento por intermédio do Despacho Decisório de fl. 62 que (fl. 92):
a) manteve as glosas das deduções com dependentes, de despesas com instrução e de
pensão alimentícia, no valor total de R$ 16.956,00;
b) excluiu a omissão de rendimentos no valor de R$ 1.414,13; e
c) reduziu o IRPF Suplementar para de R$ 4.662,90 para R$ 4.274,02, sujeito à multa
de ofício (75%) e a juros atualizados.
Conforme narrado no acórdão recorrido (fl. 92), a Informação Fiscal informa, à fl.
65, que o Recorrente desistiu parcialmente da impugnação, sendo parte do valor principal do
débito (R$ 1.599,76) transferida para o Processo no 11618003.806/2009-64. Assim, foi
informado no SIEF como resultado da revisão do lançamento realizada pelo Despacho Decisório
(fl. 62) a manutenção parcial, controlada no presente processo, de IRPF Suplementar no valor de
R$ 2.674,26 (R$ 4.274,02 – R$ 1.599,76). Referida desistência foi configurada pelo pedido de fl.
46, no qual o interessado requereu o pagamento de R$ 1.599,76 com os benefícios da Lei no
11.941, de 27 de maio de 2009.
Após ciência do despacho, o Recorrente apresentou a manifestação de fl. 68/71.
Apresentada Impugnação, o acórdão recorrido considerou que, quanto aos limites da lide (fl. 94):
Logo, a lide objeto de julgamento por este órgão colegiado se resume aos pontos a
seguir:
a) glosa de dedução com dependente no valor de R$ 1.272,00, concernente à neta
Patrícia Cavalcanti Ribeiro;
b) glosa de dedução com despesas de instrução no valor de R$ 1998,00, declaradas
como pagas à Associação Paraibana de Ensino Renovado (fl. 54) em benefício da
dependente glosada Patrícia Cavalcanti Ribeiro; e
c) glosa de dedução a título de pensão alimentícia judicial no valor de R$ 6.600,00.
O acórdão recorrido manteve a glosa em relação à dependência com sua neta, por
ausência de provas das condições do art. 77, V, §2o, bem como a glosa referente às despesas com
sua instrução.
Também, diante da ausência de comprovação, manteve a glosa referente ao
pagamento da pensão em virtude de sentença judicial.
Quanto à multa de ofício, entendeu que a legislação não prevê a aplicação de
multa sobre a restituição indevida. Que pelo contexto do dispositivo, se a intenção fosse cobrar
multa nessa hipótese, não faria sentido determinar expressamente a atualização pela Taxa Selic e
ser omissa quanto à incidência de multa. Assim, deve ser exonerada a multa de 75% aplicada
sobre a restituição indevida de R$ 1.114,21.
Apresentado Recurso Voluntário em que se sustenta, em síntese, que o Recorrente
efetuou espontaneamente o pagamento de diferenças das glosas, referente à sua neta e a despesa
de instrução. E, ainda:
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-008.530 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11618.003122/2009-62

Tomando por base, mais uma vez o imposto restituído de R$ 2.713,97, se conclui que o
contribuinte deveria devolver o valor de R$ 2.459,01 11. Como anteriormente já havia
recolhido o valor de R$ 1.599,76, deveria nesta oportunidade o contribuinte devolver o
valor de R$ 859,25, o que de fato ocorreu através do DARF quitado em 14.08.2005,
acrescido que foi de Multa R$ 171,85, Juros R$ 733,45, importando o valor total de R$
1.764,55 (documento anexo no 03)
Sobre a pensão alimentícia, aduz que essa foi provada à Receita Federal desde
1981, uma vez que fez juntar a decisão judicial, em documento original, e não mais tem esse o
documento. Que naquele ano, quando a própria Receita Federal confirmou a dedução da pensão
alimentícia, é como se houvesse uma sentença transitada em julgado.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Letícia Lacerda de Castro, Relator.
Conheço do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade.
Depreende-se do Recurso Voluntário que o recorte da lide materializa-se,
unicamente, na glosa das despesas com pensão alimentícia.
Sustenta o Recorrente na Impugnação que foi apresentada à Receita Federal a
prova sobre o pagamento da pensão alimentícia, por oportunidade de defesa atinente à
Notificação de Lançamento do ano-calendário de 1981, obtendo decisão administrativa
favorável, anexada às fls. 31 e 32. Justifica que não possui cópia da sentença, tendo apresentado
o documento original naquela ocasião – argumento reiterado no presente recurso.
No entanto, na linha do acórdão recorrido, referida decisão administrativa possui
efeitos restritos ao período de apuração objeto daquela análise, qual seja, ano-calendário de
1981.
A prova necessária nestes autos, para exclusão da glosa, no âmbito do ano-
calendário de 2004, ainda que da mesma dedução utilizada em 1981, é ônus do Recorrente, é
dizer, deveria ser provada o pagamento da pensão alimentícia judicial, na competência da
autuação, na forma dos arts. 73 e 797 do RIR/99:
“Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).”
“Art. 797. É dispensada a juntada, à declaração de rendimentos, de comprovantes de
deduções e outros valores pagos, obrigando-se, todavia, os contribuintes a manter em
boa guarda os aludidos documentos, que poderão ser exigidos pelas autoridades
lançadoras, quando estas julgarem necessário (Decreto Lei no 352, de 17 junho de 1968,
art. 4o).” (grifos acrescidos)

Nessa senda, refuta-se a pretensão do Recorrente de imputar à Administração
Tributária a obrigação de buscar uma documentação apresentada em processo encerrado há mais
de 20 anos. Com efeito, é ônus do Recorrente, repita-se, apresentar os documentos
comprobatórios do seu propagado direito à exclusão da glosa pela pensão judicial.
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-008.530 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11618.003122/2009-62

Uma vez que não foi apresentada a sentença judicial determinando o pagamento
da pensão, como exigido pelo caput do art. 782 do RIR/99, será mantida a glosa da dedução
respectiva no valor de R$ 6.600,00.
Ante ao exposto, voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Letícia Lacerda de Castro

Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital